Tribunal: CARF
Processo: 10880.726652/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726652/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.901 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO. OPÇÃO PELO SIMPLES.
Ao optar pelo Simples, a contribuinte fica sujeita à forma diferenciada de
tributação, inclusive quanto ao IPI, sendo lhe vedada a utilização ou destinação
de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 14-69.929 de
lavra da 2a Turma da DRJ/POR, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726652/2009-18
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

No mérito, trata o presente processo de Declaração de Compensação, cujo crédito
é proveniente do saldo credor do IPI relativo ao 1o trimestre de 2005, com fundamento no art. 11
da Lei no 9.779/99, cujo Despacho Decisório de fls. 143/148, glosou créditos de IPI, no valor de
R$ 77.581,66, pois tratam de aquisições de partes e peças de reposição, destinadas à manutenção
de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado e, também, de fornecedores optantes pelo
SIMPLES.
O Despacho Decisório, à fl. 146, discrimina as notas, valores e CNPJ ́s das notas
fiscais glosadas.
A interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 12/01/2010 e,
irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/02/2010, fls. 154/167, deduzindo
em sua defesa, em síntese, o seguinte:
1. Que os produtos considerados pela fiscalização como partes e peças do ativo
imobilizado são na verdade produtos intermediários;
2. que a empresa REMPLARI EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., inscrita no
CNPJ no 02.459.530/0001-28, a qual forneceu os insumos relacionados nas notas fiscais de nos
10409; 10406; 10442; 10451; 10438; 10502; 10554; 10573; 10611; 10862; 10865; 10870; e
10913 para a ora Peticionária, não é nem nunca foi optante do SIMPLES NACIONAL.
Ao analisar a questão a r. DRJ proferiu acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO. OPÇÃO PELO SIMPLES.
Ao optar pelo Simples, a contribuinte fica sujeita à forma diferenciada de
tributação, inclusive quanto ao IPI, sendo lhe vedada a utilização ou
destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos do IPI.
RESSSARCIMENTO. INSUMO. CONCEITO.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, conforme a conceituação albergada pela legislação
tributária, podem ser computados na apuração da base de cálculo do
incentivo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com o resultado do Julgamento a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário em que alega que o simples fato de um produto ser classificado como partes e peças
não o exclui dentre aqueles passíveis de geração de créditos de IPI, nos termos em que determina
o Parecer Normativo CST no 65/79, que substituiu o Parecer Normativo no 181/74, utilizado
como base para manutenção da glosa.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

Aduz ainda que o Parecer Normativo no 65/79 inicialmente explica que os
insumos de que trata o art. 66, inciso I, do RIPI/79 (atual art. 164, inciso I, do RIPI/02) são
subdividos em duas partes: (i) A primeira que trata das matérias-primas e produtos
intermediários “stricto sensu” e dos materiais de embalagem, que se integram ao produto
fabricado; e (ii) A segunda que trata das matérias-primas e produtos intermediários “lato
sensu”, i.e., insumos que embora não se integrem ao novo produto, são consumidos no processo
de industrialização.
Sustenta que lâmina lexan, tela formadora da folha de papel e do feltro são
utilizados no seu processo produtivo, os quais têm contato direto com seu produto final (folha de
papel).
As lâminas lexan de 944 mm, 901 mm, 860 mm e 243 mm, objeto da nota
fiscal 985, cujo crédito foi glosado pelo despacho decisório, possuem vida útil média de 52, 273,
44 e 243 dias, respectivamente. As telas formadoras possuem vida útil média de 38 dias e os
feltros de 13 dias. Ou seja, todos esses produtos possuem vida útil média inferior a um ano,
não pertencendo ao ativo permanente, nos termos dos princípios contábeis vigentes.
Para que não reste dúvida de que os produtos em questão não foram objeto de
ativação, a Recorrente junta ao presente Recurso Voluntário: (i) O relatório de Controle de
Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP Modelo C, relativo aos anos de 2004 e 2005,
entregue à fiscalização estadual, que contém a relação de notas fiscais que geraram crédito de
ICMS 1/48 por mês, por terem por objeto aquisição de bens do ativo permanente (Doc. 03); e (ii)
O relatório de acompanhamento de crédito de ativo imobilizado, relativo ao mesmo período
(Doc. 04).
Conclui que as lâminas , as telas e os feltros (i) são produtos consumidos no
processo industrial da Recorrente, (ii) em razão do contato direto com o papel em fabricação, e
(iii) que os mesmos não são classificáveis como bens do ativo permanente, deve ser dado
provimento ao presente Recurso Voluntário, para seja reconhecido o direito da Recorrente ao
crédito no valor do IPI destacado nas notas fiscais no 984, 985, 10968, 11121, 11196, 11258 e
34335, em cumprimento ao que determina o art. 62, § 2o, do RICARF.
Acrescenta que o fato do fornecedor ser optante pelo SIMPLES FEDERAL
não pode obstar o direito ao crédito no valor do IPI destacado na nota fiscal e efetivamente pago
pelo adquirente de boa-fé, em respeito ao princípio da não cumulatividade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
contribuinte adquirente que, no momento da celebração do negócio jurídico exigir da empresa
vendedora documentação comprobatória da sua regularidade e detiver documentos fiscais hábeis
que demonstrem a ocorrência efetiva da operação (notas fiscais com o destaque do imposto), faz
jus ao creditamento do imposto incidente na operação anterior, em estrita observância ao
princípio da não-cumulatividade e a demonstração da sua boa-fé na negociação.
Na época da celebração dos negócios jurídicos, a referida operação ocorreu,
mediante apresentação da documentação fiscal, com o devido destaque, bem como da
documentação contábil comprobatória da aquisição das mercadorias com o respectivo
pagamento do preço.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator

O Recurso é tempestivo e interposto por procuradores devidamente constituído.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade tomo conhecimento do recurso.
A controvérsia gira em torno à possibilidade de tomada de crédito relativa a
partes ou peças de consumo ou reposição destinadas à manutenção de máquinas e
equipamentos que integram o ativo permanente (telas e feltros) e também provenientes de
aquisições de insumos de empresa tributada pelo regime do SIMPLES.
Em relação aos créditos decorrentes de aquisição de partes ou peças de consumo
ou reposição destinadas à manutenção de máquinas e equipamentos, entendo assistir razão à
Recorrente. Retomo aqui o voto da DRJ:
Quanto a questão dos insumos que a Manifestante entende tratar-se de
produto intermediário, é curial anotar o disposto no parágrafo único do
art. 3o da Lei no 9.363, de 1996, nos seguintes termos:
“Art. 3o. (...) Parágrafo único - Utilizar-se-á, subsidiariamente, a
legislação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos
Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos
de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem”. (grifei)
Além disso, há de se destacar que a Portaria MF no 38 e a IN SRF no 23,
ambas de 1997, que regulamentam os dispositivos da Lei 9.363, de 1996,
preceituam, de modo expresso, no § 16 do art. 3o e § único do art. 8o,
respectivamente, que: “Os conceitos de produção, matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem são os constantes da
legislação do IPI”.
Cumpre observar que, nos termos do citado PN CST no 65, de 1979, e em
consonância com os artigos 82, I, do RIPI/82, aprovado pelo Decreto no
87.981, de 23 de dezembro de 1982, e 147, I, do RIPI/98, aprovado pelo
Decreto no 2.637, de 25 de junho de 1998, geram direito ao crédito, além
das matérias-primas, produtos intermediários stricto sensu e material de
embalagem que se integram ao produto final, quaisquer outros insumos,
produtos intermediários lato sensu, desde que não contabilizados pela
contribuinte em seu ativo permanente, e que sofram, por conta de ação
exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou vice-versa – em
ação exercida diretamente, sobre o insumo, pelo bem em industrialização
–, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, restando definitivamente excluídos aqueles que não
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

se integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização. Isto
posto, conclui-se que, para que os insumos mencionados sejam
caracterizados como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, faz-se necessário o consumo, o desgaste ou alteração desses
insumos, em virtude de ação direta exercida sobre o produto em
fabricação, ou vice-versa.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo no 181, de 1974, dispõe em seu
item de no. 13:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos,
lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.” (gm)
Como se verifica, diferentemente do que deu a entender a Recorrente, a DRJ
adotou como razão de decidir o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, apenas reforçando o seu
entendimento ao citar o Parecer Normativo no 181, de 1974.
Independente disso, contudo, entendo que o equívoco da DRJ está na sequência
quando ao citar as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, concluiu que o sistema
harmonizado exclui os produtos glosados como sendo partes e peças. Transcrevo por
honestidade intelectual o excerto indicado pela DRJ:
59.11 Produtos e artefatos, de matérias têxteis, para usos técnicos,
indicados na Nota 7 do presente Capítulo (+).(Alterado pela IN SRFB no
1.260, DOU 21/03/2012)
5911.10 - Tecidos, feltros e tecidos forrados de feltro, combinados com
uma ou mais camadas de borracha, couro ou de outras matérias, dos
tipos utilizados na fabricação de guarnições de cardas, e produtos
análogos para outros usos técnicos, incluindo as fitas de veludo,
impregnadas de borracha, para recobrimento de cilindros de teares
(Alterado pela IN SRFB no 1.260, DOU 21/03/2012)
5911.20 - Gazes e telas para peneirar, mesmo confeccionadas (Alterado
pela IN SRFB no 1.260, DOU 21/03/2012)
5911.3 - Tecidos e feltros, sem fim ou com dispositivos de união, dos
tipos utilizados nas máquinas para fabricação de papel ou máquinas
semelhantes (para obtenção de pasta de papel ou fibrocimento, por
exemplo): (Alterado pela IN SRFB no 1.260, DOU 21/03/2012)
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

5911.31 -- De peso inferior a 650 g/m2 (Alterado pela IN SRFB no 1.260,
DOU 21/03/2012)
5911.32 -- De peso igual ou superior a 650 g/m2 (Alterado pela IN SRFB
no 1.260, DOU 21/03/2012)
5911.40 - Tecidos filtrantes e tecidos espessos, compreendendo os de
cabelo, dos tipos usados em prensas de óleo ou outros usos técnicos
análogos (Alterado pela IN SRFB no 1.260, DOU 21/03/2012)
5911.90 - Outros (Alterado pela IN SRFB no 1.260, DOU 21/03/2012)
Os produtos e artefatos têxteis incluídos nesta posição apresentam,
dada a sua concepção, características particulares que os identificam
como dos tipos utilizados em máquinas, aparelhos, instalações ou
instrumentos, ou ainda, como ferramentas ou partes de ferramentas.
O salto interpretativo entre a possibilidade de referidos itens serem utilizados em
máquinas, aparelhos, instalações ou instrumentos, ou ainda, como ferramentas ou partes de
ferramentas e não serem partes e peças não se explica. Afinal, partes e peças não são utilizadas
em aparelhos ou máquinas? Afastada essa premissa, portanto, e considerando a farta
documentação acostada aos autos pela Recorrente, verifica-se que as lâminas lexan, as telas e os
feltros constituem matéria-prima e produtos intermediários no processo produtivo de papel, nos
termos do Parecer Normativo no 65/79, pois: (i) São consumidos no processo de produção de
papel; (ii) O consumo ocorre em razão do contato direto com o papel em fabricação; e (iii) Não
são bens do ativo permanente.
Sobre esse assunto, é importante, ainda, ressaltar que o Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.075.508/SC, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos previsto pelo art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, acolheu
os critérios do Parecer Normativo 65/79, no sentido de que dão direito a crédito do IPI os
insumos que, ainda que não se incorporem ao produto final, sejam consumidos em contato direto
com o produto em fabricação e não estejam compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Contudo, em relação ao crédito decorrente de aquisição de empresa optante pelo
simples nacional, entendo não assistir razão à Recorrente. Conforme exposto pela DR, o art. 5o,
§5o da Lei n 9.317/1996 veda para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização
ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
A argumentação da Recorrente pautada na impossibilidade de glosa do crédito de
adquirente de boa-fé não merece guarida. Isto porque, o e. STJ ao julgar o REsp n. 1148444/MG,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010, que
embasaria a defesa da Recorrente, expressamente consignou que a responsabilidade do
adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da
documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante.
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE).
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada
inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo
princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da
compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das
Turmas de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe
10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp
556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp
112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma,
julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro
Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e
REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado
em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no
momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente
à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade
incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do
CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de
declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das
operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas
têm aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS devido,
tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No
que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de
pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f.
163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite o
fisco e entende o Conselho de Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas
inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente
realizado), uma vez caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos
de ICMS.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726652/2009-18

5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a
insurgência especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento,
na seara administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex
tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em
vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010)
Assim para que se aproveitasse dos efeitos do repetitivo de controvérsias, não
apenas demonstrar o equívoco na Nota Fiscal, caberia a recorrente demonstrar também sua boa-
fé. Não o tendo feito, não há como afastar o entendimento da DRJ pela aplicabilidade da Lei.
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital